Tribunal: STF
Processo: ARE 1093808
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 43, p. 197/198):



    “APELAÇÃO. Denúncia e pronúncia por violação do artigo 121, §2º, IV c/c 14, II, ambos do Código Penal. Conselho de Sentença. Desclassificação da conduta dos ora apelantes, para lesão corporal dolosa, e absolvição do corréu Ilso Alcântara. Condenação por infração ao artigo 129, §2º, I, III e IV, do Código Penal. RECURSOS DEFENSIVOS. Absolvição. Ausência de indícios de materialidade. Legítima defesa. Excludente de culpabilidade da inexigibilidade de conduta diversa. Redução da pena-base ao mínimo legal. Exclusão da agravante do artigo 61, II, “c”, do Código Penal. Afastamento da perda dos cargos públicos.



    1. Os indícios de materialidade do crime de lesão corporal gravíssima ressaem das provas técnicas juntadas aos autos e da prova oral colhida, notadamente os depoimentos do Perito Legista Flávio Felicíssimo de Oliveira e da vítima Diego, impossibilitando a absolvição.



    2. Provas reveladoras de que, a tese de excludente de ilicitude, consubstanciado na legítima defesa, não ficou caracterizada na espécie, porquanto não comprovado que os acusados se utilizaram dos meios necessários e moderados para conter a vítima Diego.



    3. Impossível a absolvição com fulcro na excludente de culpabilidade da inexigibilidade de conduta diversa, porquanto só deve ser reconhecida, quando o agente sabe que está cometendo um ato ilegal, mas mesmo assim o faz, por fatores alheios à sua vontade, que o impedem de agir de acordo com a lei, do que não trata o caso.



    4. Se as penas-base foram fixadas de forma devidamente fundamentada, com fulcro nas diretrizes elencadas no artigo 59, do Código Penal, em especial as consequências do delito e a reprovabilidade da conduta dos réus, não há como modificá-las, ensejando reforma, apenas, quanto ao apelante André Muniz, para reduzi-las a 3 anos e 6 meses de reclusão, como feito na sentença para os demais réus.



    5. A agravante do artigo 61, II, “c”, do Código Penal devidamente demonstrada pela prova oral colhida, impede sua exclusão da sentença.



    6. Não obstante o fato de os três acusados estarem em maior número, tendo com sua ação provocado lesões corporais de natureza grave na vítima, não há como afirmar que abusaram do poder que lhes foi conferido pela Administração Pública, violando o dever que tinham como Guardas Municipais. Trata-se de réus guardas municipais há mais de 10 anos, primários e de bons antecedentes, sem envolvimento em fatos desabonadores anteriores, não havendo razão, assim, para aplicar-lhes a perda da função pública como efeito da condenação, prevista no artigo 92, I, do Código Penal.



    RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.”



    Os embargos de declaração foram parcialmente acolhidos, apenas para sanar omissão quanto ao regime inicial para o cumprimento da pena, mas sem efeitos infringentes (eDOC 43, p. 273-284).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, alega-se ofensa ao art. 5º, § 2º, da CF/88. Busca-se, em suma, o reconhecimento da legítima defesa e, por consequência, a absolvição dos ora recorrentes. Ao fim, articula-se a respeito da dosimetria de pena, requerendo o abrandamento na fixação do regime inicial para o cumprimento da reprimenda (eDOC 44, p. 31-51).



    A Segunda Vice-Presidência do TJRJ inadmitiu o recurso extraordinário mediante aplicação da Súmula 284 do STF (eDOC 44, p. 125-133).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Consabido, a admissibilidade dos recursos extraordinários é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade. 



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo sequer tem preenchidos os pressupostos processuais. 



    De plano, constata-se que a negativa de seguimento do apelo extremo se baseou na aplicação da Súmula 284 do STF. Entretanto, o agravante limitou-se a reiterar e complementar as razões do apelo extremo, nada aduzindo sobre o referido fundamento. 



     



    O recurso, portanto, não ataca os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. 



    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, §1º, RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente